Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704672-60.2018.8.07.0017 RECORRENE : CELINA MENDES DE SOUZA RECPRRODA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. RECURSO NA MODALIDADE ADESIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA GEAP E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. 1. Necessidade de oitiva do órgão auxiliar dos magistrados acerca da prescrição médica, porém, no presente caso, como já houve o deferimento do pedido em caráter emergencial, e, em respeito ao princípio da colegialidade, mantenho o entendimento monocrático em relação ao fornecimento do medicamento, ressalvando, porém, o pedido indenizatório. 2. Não é devida a indenização por danos morais, uma vez que foi justa a recusa, eis que se trata de medicamento não constante do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, de fornecimento obrigatório, razão por que não se pode imputar nenhuma ilicitude à ré/apelada. 3. Conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso da GEAP e julgo prejudicado o recurso da autora. A recorrente aponta violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ter direito ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da negativa de fornecimento do medicamento prescrito no relatório médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do CDC, pois a turma julgadora decidiu que a recorrente não comprovou que a discussão contratual travada entre as partes lhe teria causado danos à personalidade, bem como não restou configurado ato ilícito por parte da recorrida a ensejar aludida indenização. Assim, rever tais fundamentos encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003